Tribunal: STF
Processo: ARE 1351680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O IPM RELATIVO AOS FATOS FOI ARQUIVADO, HOUVE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO, PUBLICIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO SECRETA, DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DIVERSA DOS PARECERES EMITIDOS ANTERIORES – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESCABIDA A REAVALIAÇÃO DAS PROVAS E A REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - INEXISTÊNCIA DE ‘SESSÃO SECRETA” – VEDACÃO CONSTITUCIONAL DOS MILITARES À FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, À SINDICALIZAÇÃO E À GREVE - APELO NÃO PROVIDO



    A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar foi demitido da Corporação tramitação regular de processo disciplinar (CD), com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando qualquer invocação de ilegalidade. O pedido do Apelante não procede, notadamente em relação à ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos, pois a prova concreta trazida à colação revelou que a sua grave conduta caracterizou transgressão disciplinar e justificou a punição imposta, a qual foi absolutamente legal e devidamente motivada (art. 93, IX, CF), razoável e proporcional, bem como proferida por Autoridade competente e pautada no seu poder discricionário, em consonância com o critério da adequação objetiva, ou seja, o Judiciário analisa apenas eventual incompatibilidade entre a decisão e sua finalidade, nunca em relação a oportunidade, conveniência e discricionariedade do ato praticado pela Administração Pública, até porque o sistema constitucional da separação de poderes limita esse controle judicial. O Julgador interpreta as provas dos autos de acordo com a sua livre convicção (art. 297, CPPM) e, assim, é descabida a sua reavaliação e a revisão judicial do mérito do ato administrativo, Ademais, no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) não há previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas e, por isso, não há que se falar na existência de ‘sessão secreta’ e violação ao art. 5º e ao art. 37, ambos da CF, bem como a decisão final do Comandante Geral não está adstrita aos pareceres anteriormente emitidos, pois como cediço, ele também tem plena independência para decidir, motivadamente, se deve ou não acolher tais pareceres. Em relação à invocação de arquivamento do IPM instaurado para apurar os fatos na seara criminal, prevalece o disposto no art. 935, do Código Civil, remanescendo, portanto, a possibilidade da configuração da responsabilidade administrativa, eis que notória a independência entre as esferas, circunstância que afasta a cogitação de eventual aplicação do prescrito no art. 138, §3º, da Constituição do Estado de São Paulo. A alegação de afronta ao amplo e irrestrito direito de liberdade de expressão do Apelante esbarra no texto constitucional do art. 142, § 3º, IV e V e art. 42, § 1º, pois aos militares são expressamente vedadas a filiação partidária, a sindicalização e o direito à greve. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente